Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS ANTECIPADOS. SUPOSTA COBRANÇA EM EXCESSO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 30.530,72 referente ao ressarcimento em dobro dos pagamentos indevidos efetuados pelo autor na sua fatura de cartão de crédito, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais, face a necessidade de perícia técnica, sendo que a sua ausência caracteriza cerceamento de defesa. No mérito, defende a regularidade das cobranças efetuadas no cartão de crédito, eis que os eventuais créditos eram utilizados para abater o valor da fatura. Ademais, destaca que foi realizado o estorno da quantia adimplida voluntariamente pelo autor, no montante de R$ 16.659,19. Assim, defende a inexistência de valores a serem restituídos. De todo modo, argumenta que ausente os requisitos para a repetição em dobro do indébito. Requer a improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A intimação da parte ré é efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Desse modo, considerando que a parte ré não acessou o sistema para visualizar a sentença, o próprio PJe assinalou que “o sistema registrou ciência em 01/07/2024 às 23:59:59”, devendo o registro efetivado pelo sistema ser computado como termo a quo, razão pela qual o prazo recursal era até o dia 15/07/2024, sendo tempestivo o recurso protocolado em 08/07/2024. Preliminar de intempestividade rejeitada.
IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a reforma da sentença. Para tanto, o recurso elenca as razões para subsidiar a tese defensiva de ausência de cobrança em excesso, efetuando a análise detalhada das faturas, reforçando os argumentos elencados perante o juízo de origem quando da juntada do documento ID 62536134. Ademais, não há óbice para a parte suscitar a incompetência dos juizados em sede recursal, visto que corresponde a alegação de incompetência absoluta, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade recursal rejeitadas.
V. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, mediante simples análise das faturas de cartão de crédito, conforme será detalhado na análise do mérito, de modo que inexiste o alegado cerceamento de defesa. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
VI. Há meios distintos para apurar a tese de eventual cobrança a maior nas faturas de cartão de crédito. Inicialmente, pode-se adotar a forma usual, qual seja, a análise mensal do valor das faturas e respectivos pagamentos para apurar se a fatura subsequente apresenta algum erro. Assim, em janeiro/23 a fatura foi de R$ 5.306,74, sendo adimplido R$ 1.307,00. Desse modo, foi emitida a fatura de fevereiro/23 no valor de R$ 9.124,00, sendo adimplido parte daquele valor (R$ 8.124,00). No mês de março/23 foi quitado o exato valor de R$ 6.554,71, de modo que não havia crédito/débito entre as partes. A situação a acarretar dúvidas iniciou em abril/23, quando a parte autora, diante da fatura de R$ 5.656,52, efetuou o pagamento de R$ 26.900,00. Em consequência, mesmo diante de compras lançadas na fatura de maio/23, o valor final daquela fatura foi de R$ -16.659,18 (negativo), que era o crédito da parte autora naquele momento mesmo após o pagamento de despesas lançadas no mês de maio/23 (no total de R$ 4.584,30). Aquele saldo da parte autora (R$ 16.659,18) foi integralmente devolvido pelo banco mediante depósito daquela quantia (R$ 16.659,18) na sua conta bancária no dia 16/05, o que foi elucidado na inicial. O simples reembolso efetuado daquela quantia permitiria “zerar” a relação débitos/créditos entre as partes. Todavia, no dia 25/05, sem necessidade, a parte autora efetuou um novo pagamento, no valor de R$ 19.289,33, quando sequer possuía fatura com débito em aberto. Assim, a fatura de junho/23 foi emitida no montante de R$ -14.747,80 (negativo), eis que deduzido aquele crédito de R$ 19.289,33 após o automático pagamento das despesas lançadas naquela fatura (ou seja, R$ 4.541,53). Assim, naquele momento remanescia um crédito de R$ 14.747,80 para a parte autora. Já no mês de julho/23 a fatura alcançou o valor de R$ -8.893,25 (negativo), eis que o saldo anterior em favor do autor, de R$ 14.747,80, foi utilizado para quitar os lançamentos mensais (R$ 5.854,55), permitindo ainda a sobra do crédito para o autor no valor de R$ 8.893,25. Ainda assim, naquele mês de julho o autor realizou um novo pagamento, de R$ 3.000,00, de modo que naquele momento possuía um crédito total de R$ 11.893,25. A fatura subsequente, no mês de agosto/23, foi acompanhada de antecipação dos débitos. Assim, existiram diversos lançamentos, de modo que mesmo após a dedução do crédito do autor de R$ 11.893,25, foi emitida a cobrança de R$ 5.626,66, eis que os lançamentos naquele mês totalizaram R$ 17.519,91. Naquele momento, a questão dos créditos do autor estava saneada, sendo que naquele mês efetuou o adequado pagamento do valor devido, ou seja R$ 5.626,66. Ainda que no mês de setembro/23, diante da fatura de R$ 7.778,53, tenha sido efetuado o pagamento apenas de R$ 1.170,00, não se constata qualquer dúvida a partir daquele momento, eis que o débito remanescente (diferença entre R$ 7.778,53 e R$ 1.170,00) foi lançado na fatura do mês de outubro/23, regularmente quitada, sendo que as demais faturas do ano (novembro e dezembro) foram quitadas pelo autor no exato valor devido. Portanto, a referida análise permite apurar a exatidão das faturas, sendo que eventual cobrança em excesso somente restaria demonstrada em caso de supostos pagamentos em duplicidade pelas mesmas compras/parcelas, o que não foi demonstrado no caso concreto. De todo modo, ainda que confirmada a regularidade das cobranças, pontue-se que a metodologia acima utilizada para apurar a exatidão dos valores corresponde ao procedimento mensal adotado nas emissões das faturas, bem como ao fundamento exposto na contestação, o que não se mostrou suficiente para convencer a parte autora acerca da ausência de falha nas cobranças, de modo que optou por ajuizar a presente demanda. Assim, deve-se prosseguir com outros fundamentos de forma a elucidar para a parte autora a regularidade das cobranças.
VII. Para tanto, cumpre destacar que a parte autora, após juntar aos autos todas as faturas e respectivos pagamentos, apresentou uma planilha resumo (ID 62536115) para demonstrar a suposta cobrança em excesso de R$ 15.265,36. Contudo, naquela planilha há um erro facilmente perceptível, que resultou na conclusão equivocada da parte autora a resultar no ajuizamento da demanda. Para tanto, destaca-se que nos meses de maio a julho, quando a fatura apresentou valores negativos, visto que o crédito do autor superava as despesas lançadas naquele mês, a parte demandante optou por inserir na planilha ID 62536115 o valor negativo (sendo que o autor adotou aqueles valores como “zero” na hora do somatório da coluna). Todavia, ao adotar tal procedimento a parte autora desconsiderou que naqueles meses com a fatura negativa existiram despesas, mas que apenas não foram cobradas porque deduzidos os créditos que possuía. Ou seja, a planilha não deveria adotar para fins de cálculo o padrão de faturas “zero” naqueles meses, mas sim o exato valor dos lançamentos detalhados na fatura (R$ 4.584,30 em maio; R$ 4.541,53 em junho; e R$ 5.885,49 em julho), mediante a utilização de uma coluna com “despesas” (referente aos lançamentos do mês) e não apenas o valor da fatura.
VIII. De todo modo, para sanar eventuais dúvidas, convém elucidar o alegado mediante um exemplo hipotético. Determinado correntista possui um cartão de crédito jamais utilizado. Em um mês de janeiro, efetua um total de R$ 13.000,00 em compras com aquele cartão (algumas à vista e outras parceladas), de modo que precisará pagar R$ 7.000,00 na fatura que será cobrada no mês de fevereiro; R$ 5.000,00 na fatura a cobrar no mês de março; e R$ 1.000,00 na fatura de abril. Ocorre que, ainda no mês de janeiro, aquele correntista realiza um pagamento em favor do seu cartão de crédito naquele exato valor de R$ 13.000,00. Diante desse cenário, a fatura do mês de fevereiro será emitida no valor de R$ -6.000,00 (ou seja, R$ 7.000,00 de despesas e R$ 13.000,00 de créditos), a fatura do mês de março será enviada com valor de R$ -1.000,00 (face despesas de R$ 5.000,00 e crédito remanescente de R$ 6.000,00) e a fatura do mês de abril alcançará o valor R$ 0,00 (despesa de R$ 1.000,00 e deduzida do crédito de R$ 1.000,00). Entretanto, se no momento de elaborar uma planilha para apurar eventual cobrança errada nesse exemplo fosse adotada a mesma premissa utilizada pela parte autora na planilha que juntou aos autos (ID 62536115) o cálculo resultaria na equivocada conclusão de que teria ocorrido cobrança indevida no cartão de crédito. Para tanto, pelo raciocínio utilizado pela parte autora, no mês de fevereiro seria computado a fatura de R$ -6.000,00, no mês de março R$ -1.000,00 e no mês de abril o valor de R$ 0,00. Diante desses valores, o autor converteu o montante negativo em “zero”, ou seja, considerou “zero” nas faturas daqueles meses no lugar da fatura negativa. Ocorre que tal somatório permitiria concluir no referido exemplo, quanto ao período de janeiro a abril, a existência de faturas “zero” com o cartão e crédito R$ 13.000,00 face o pagamento em janeiro, a resultar em equivocada conclusão de cobrança a maior no montante de R$ 13.000,00. Entretanto, para fins de adequado lançamento em eventual planilha para apurar suposta cobrança equivocada pelo cartão de crédito, seria necessário computar como despesas no mês de fevereiro o valor de R$ 7.000,00, em março a quantia de R$ 5.000,00 e em abril o valor de R$ 1.000,00. Tais despesas totalizariam R$ 13.000,00, enquanto que do outro lado da planilha seria lançado como pagamento o valor adimplido pelo correntista no mês de janeiro no referido exemplo, ou seja, R$ 13.000,00. Assim, diante de despesas e créditos no valor de R$ 13.000,00 seria possível apurar a regularidade da cobrança. Diante do exposto, é possível confirmar a existência de equívoco na metodologia da planilha utilizada pela parte autora.
IX. Portanto, convém esclarecer que os lançamentos efetuados nos meses de maio a julho, e desconsiderados na planilha utilizada pela parte autora para apurar o suposto débito da ré, superam R$ 15.000,00. Portanto, constata-se que aqueles lançamentos desconsiderados atingem a quase totalidade do montante pleiteado pela parte autora (R$ 15.265,36), sendo que a ínfima diferença de pouco mais de R$ 200,00 entre o valor pleiteado e o equívoco constatado decorre de créditos para o autor lançados nas faturas do cartão de crédito mensalmente, como estorno da anuidade (que oscilavam entre R$ 20,62 e R$ 41,25 mensalmente), além de eventual crédito porventura não constatado, visto que em algumas faturas nos autos não consta a integralidade dos lançamentos do mês. Portanto, não há que se falar em ressarcimento de valores pela empresa ré.
X. Enfim, diante da ausência de irregularidade na faturas emitidas pela parte ré recorrente, sem demonstração da ocorrência de ato ilícito, também deve ser afastada a condenação por danos morais.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.